Tribunal: STF
Processo: AI 642125
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.  Consórcio.
   Desistência. Devolução de parcelas pagas. Controvérsia que
   envolve interpretação da legislação infraconstitucional e de
   cláusula contratual. Ofensa reflexa à CF/88. Precedentes. 3.
   Agravo regimental a que se nega provimento